Tribunal: TJPA
Processo: 0023604-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023604-71.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSMARE TRASNP MARIT DE DERIV DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADOS. JULGADO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por

TRANSMARE TRANSPORTES MARÍTIMOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

contra acórdão (ID 9437069 - Pág. 4) que anulou a sentença recorrida para que o Juízo sentenciante se posicione sobre a manifestação de não ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Alega o embargante que o Acórdão possui erro material consistente na anulação da Sentença recorrida, posto que em nenhum momento o Recurso de Apelação alegou nulidade da Sentença, mas sim requereu sua reforma, sob a alegação de
error in judicando.
Assim, o Embargante entende que o julgamento ultrapassou os limites do pedido, na forma extra petita (ID 9919496 - Pág. 3).

Contrarrazões, requerendo a manutenção da Sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, mas entendo que no mérito não pode ser acolhido. Vejamos:

O pedido em sede de Apelação fora realizado nos seguintes termos:

o total provimento do presente recurso, para que se opere a reforma da decisão recorrida, para afastar a aplicação da prescrição, uma vez que a Execução Fiscal fora ajuizada dentro do lapso prescricional quinquenal máximo e ainda por ter ocorrido a interrupção do lapso prescricional em virtude do parcelamento, havendo evidente contradição da mesma com prova documental irretorquível da ocorrência de matéria de ordem pública com efeito interruptivo prescricional (pedido de parcelamento e ulterior rescisão por falta de pagamento), consoante a legislação e jurisprudência uníssonas, devendo ser retomado o curso ordinário da presente Execução Fiscal, com a imposição de ônus sucumbenciais à Executada, até a final e integral satisfação do crédito tributário exequendo, sendo esta a medida de pleno Direito.

O dispositivo do julgamento do Recurso contém o seguinte comando:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para ANULAR A Sentença, ora recorrida e determinar que o Juízo sentenciante se posicione sobre a manifestação de não ocorrência da prescrição do crédito tributário, oportunizando o contraditório, tendo em conta o apontado acordo de parcelamento.

Analisando o teor do Acórdão, ora embargado, vejo que a Turma Julgadora entendeu que cabia ao Magistrado de piso analisar a documentação sobre acordo de parcelamento que, supostamente, poderia ser causa interruptiva da prescrição e, assim, declarou nula a Sentença, determinando o retorno do feito a origem, para que o Julgador primevo análise as provas dos Autos, tidas pelo Embargado como possível causa de interrupção da prescrição. Pois, a Sentença tinha declarado a prescrição sem a análise dos referidos documentos.

Assim, ver-se claramente que os julgadores constataram a existência de
error in procedendo
, vício que pode ser constatado de ofício, ou seja, sem que haja pedido ou alegação a respeito.

Logo, não há como acolher a alegação de julgamento extra petita dos presentes Embargos de Declaração, eis que o conhecimento da prescrição trata-se de matéria que pode ser vista de ex-officio.

Portanto, tendo em vista que o erro material apontado como vício consistia na hipótese de julgamento extra petita e tal alegação não ser procedente, deixo de acolher os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Embora ausente o vício apontado, aproveito o ensejo para, de ofício, corrigir a redação do dispositivo do Acordão recorrido, que passa a ser redigido com o seguinte texto.

ONDE SE LER:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para ANULAR A Sentença, ora recorrida e determinar que o Juízo sentenciante se posicione sobre a manifestação de não ocorrência da prescrição do crédito tributário, oportunizando o contraditório, tendo em conta o apontado acordo de parcelamento.

LEIA-SE

Ante o Exposto, EX-OFFÍCIO, anulo a Sentença, ora recorrida para determinar que o Juízo sentenciante se posicione sobre a manifestação de não ocorrência da prescrição do crédito tributário, oportunizando o contraditório, tendo em conta o apontado acordo de parcelamento.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/08/2022